Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752505-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GERALDO DE MELO JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: FABIO GERALDO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO GERALDO DE MELO JUNIOR, ora herdeiro/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, em ação de inventário, acolheu parcialmente a impugnação feita pelo ora agravante nos seguintes termos (ID n° 175084515): “Cuida-se de inventário dos bens deixados por falecimento de Fábio Geraldo de Melo, ocorrido em 17/5/2023 (ID 165629305). Consta na petição inicial que o autor da herança deixou companheira e descendentes: a) companheira supérstite: Gilsemar Benedita Nunes (procuração: ID 168733680 – documento de identidade: ID 171510214); b) descendentes: b.1) Fábio Geraldo de Melo Júnior (filho - procuração: ID 165629304 - título: ID 165629302); b.2) Michele Rodrigues de Melo (filha - procuração: ID 168733681 - título: ID 171510218); b.3) Fabrício Nunes de Melo (filho – procuração: ID 168733680 – título: ID 171510217). Compõem os bens do espólio: 1) saldo remanescente de conta judicial, no valor aproximado de R$ 63.000,00. Registre-se que: a) a quantia está vinculada ao processo no 0702181-11.2021.8.07.0006, que tramitou neste Juízo; b) foi autorizada no referido processo o levantamento parcial do depósito, cujo valor original era de R$ 82.650,00 (ID 168733669); 2) o valor de R$ 179,84, bloqueado em contas bancárias do autor da herança por meio do sistema Sisbajud, conforme documento anexo. São dívidas do espólio: 1) R$ 86,45, referentes à emissão de certidão de inexistência de testamento, valor arcado pelo herdeiro Fábio Geraldo (ID 168712510); 2) R$ 3.131,34, referentes a cessão de direitos de uso de jazigo, valor arcado por Jéssica Benedita Nunes (ID 168733665 - Pág. 1 e 168733665 - Pág. 5); 3) R$ 832,57, referentes a taxa de manutenção e conservação do jazigo, arcados por Jéssica Benedita Nunes (ID 168733665 – Pág. 3 e 168733665 - Pág. 6); 4) R$ 2.073,84, referentes a título perpétuo de localização do jazigo, arcados por Jéssica Benedita Nunes (ID 168733665 - Pág. 4); 5) R$ 1.324,18, referentes a serviços diversos prestados pelo Cemitério Campo da Esperança, arcados por Jéssica Benedita Nunes (ID 168733665 - Pág. 7); 6) R$ 8.650,00, referentes a urna e serviços funerários, arcados por Gilsemar Benedita Nunes (ID 168733667). Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: regular (ID 168712495); 2) União: regular (ID 168712497). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido (ID 170366918). Certidão negativa de testamento no ID 168708943. A companheira supérstite reconheceu que o depósito judicial constitui bem particular e exclusivo do espólio, conforme documento de ID 165629312. Certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte no ID 171510220. O herdeiro Fábio Geraldo de Melo Júnior impugnou parcialmente as primeiras declarações, no tocante a algumas dívidas. A inventariante e os demais herdeiros concordaram com o pagamento de despesa paga pelo herdeiro Fábio Júnior, no valor de R$ 86,45. Vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, promova a Secretaria: a) vinculação a este processo do saldo do depósito do processo no 0702181-11.2021.8.07.0006; b) juntada do extrato atualizado da conta judicial; c) juntada no processo no no 0702181-11.2021.8.07.0006 de cópia desta decisão. Tendo em vista a anuência da inventariante e dos herdeiros Michele e Fabrício, bem como a comprovação do pagamento pelo herdeiro Fábio Geraldo de Melo Júnior da quantia de R$ 86,45, faz ele jus ao ressarcimento. No tocante a impugnação do herdeiro Fábio Geraldo de Melo Júnior, verifico que ela há de ser acolhida parcialmente. É devido o abatimento do valor de R$ 3.000,00 do seguro funeral, da despesa de R$ 8.650,00 mencionada pela inventariante. A apólice de ID 172014760 demonstra que foi segurado o capital de R$ 3.000,000, para funeral. A inventariante reconhece a existência do seguro e afirmou que o pedido de ressarcimento aguarda a remessa de documentos e que ela os encaminhou à seguradora. Como o óbito ocorreu em maio de 2023, é presumível que a inventariante não tenha tomado as devidas providências para o recebimento do seguro logo após a sucessão. Assim, não há que aguardar a tramitação do procedimento na seguradora, para autorizar desde logo o desconto no valor da despesa, até porque se a inventariante tivesse tomado as devidas providências logo após a morte do autor da herança, provavelmente já teria recebido a quantia. Quanto às demais despesas, observo que o impugnante não tem razão, tendo em vista que o documento apresentado no ID 172014759 foi expedido há mais de 30 anos e o impugnante não apresentou documento da administração do cemitério informando sobre a permanência do direito de uso do jazigo, sobretudo porque é cediço ser devido o pagamento de anuidades para a mantença do direito de uso. Desse modo, é crível a alegação da inventariante e dos demais herdeiros de que houve perda do uso em decorrência da não quitação das anuidades. Também não é crível que a administração do cemitério não tenha consultado os seus cadastros para certificar da (in)existência do direito de uso e que a inventariante tenha providenciado pagamento das despesas, com impacto significativo ao seu quinhão, e com anuência dos demais herdeiros, antes de verificar acerca do direito de uso do antigo jazigo. Com esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação e autorizo o levantamento das quantias abaixo indicadas, que deverão ser sacadas da conta a ser vinculada a este processo: a) R$ 86,45 (oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) pelo herdeiro Fábio Geraldo de Melo Júnior; b) R$ 13.011,93 (treze mil e onze reais e noventa e três centavos), pela inventariante Gilsemar para pagamento de despesas do espólio. Com a preclusão desta decisão: a) expeçam-se os alvarás; b) aguarde-se por 10 dias e, após, certifique-se acerca do levantamento autorizado nesta decisão, juntando-se os extratos atualizados das contas. Concedo à inventariante o prazo de 5 dias contado da disponibilização do alvará de levantamento, para comprovar o pagamento das despesas mencionadas, juntando-se os recibos correspondentes. Por fim, voltem os autos conclusos para a prolação da sentença. Intimem-se.” Irresignado, o agravante aduz, em síntese, que “(...) os gastos elencados nos itens “a”, “b” e “c”, cuja somatória de valores é de R$ 6.037,75 (seis mil e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), foram realizados pela filha da companheira supérstite sem necessidade. (...)”. Sustenta que já havia um jazigo disponível para uso e que sua existência era do conhecimento de todos, inclusive da inventariante. Aduz que, mesmo sabendo da existência de tal jazigo e de sua disponibilidade para uso, a inventariante decidiu, por si só, realizar a compra de um novo jazigo, sem o consentimento dos herdeiros. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de tutela recursal para obstar a produção de efeitos pela r. Decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que sejam retirados do rol de dívidas do espólio os gastos ora impugnados. Requer, ademais, a reforma da r. Decisão agravada para que seja incluída no rol de bens do espólio a concessão de táxi n.o 0619-A. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pleito de devolução de prazo, verifica-se que os documentos acostados à petição de ID n° 54334888 demonstram que o único procurador constituído nos autos se encontrava impedido de praticar atos processuais nos dias finais do prazo para interposição do presente recurso. Portanto, demonstrada a justa causa apta a autorizar a interposição tardia de recurso, DEFIRO o pedido de devolução do prazo para a interposição do agravo em tela. Ainda, preliminarmente, em relação ao pedido de inclusão da concessão de táxi n.o 0619-A no rol de bens do espólio, verifica-se que este não deve ser conhecido. Ressalta-se que, apesar da argumentação apresentada, não se pode presumir o conhecimento do magistrado acerca de matéria discutida em outros autos (no 0702181-11.2021.8.07.0006). Nesse sentido, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório nem manifestação judicial, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. Assim, sendo vedada a inovação recursal, evidencia-se o impedimento do conhecimento do presente recurso em relação a esse ponto. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação às demais teses suscitadas pela parte agravante, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pelo executado e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é a hipótese dos autos. No caso, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, deve-se registrar que não foi demonstrado o conhecimento dos coerdeiros acerca da possível disponibilidade de outro jazigo para a realização do enterro do de cujus. Pelo contrário, os elementos de prova colacionados ao feito de origem apontam para a concordância dos demais coerdeiros com os gastos apresentados pela inventariante, uma vez que não houve a apresentação de qualquer impugnação por eles nesse sentido. Registre-se, ademais, que a o agravante apresenta tese falaciosa no que remete à suposta manutenção do respectivo jazigo. Nesse sentido, ao alegar que “(...) o pagamento de taxa de manutenção é opcional (...)” o agravante defende que o não pagamento da respectiva taxa não seria um impeditivo para a utilização do jazigo perpétuo. Contudo, levando-se em consideração as práticas comuns de mercado, afere-se que ao determinar que a respectiva taxa é opcional, a administração do cemitério quer dizer que a manutenção do respectivo jazigo em disponibilidade da família não é uma obrigação, mas uma opção cuja contraparte implica o pagamento da respectiva taxa de manutenção. Nesse contexto, reforçando os elementos que apontam para a anuência dos herdeiros em relação às dívidas ora impugnadas, o MM. Juízo a quo consignou que “(...) é crível a alegação da inventariante e dos demais herdeiros de que houve perda do uso em decorrência da não quitação das anuidades. (...)”. Assim, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora